Tribunal: TCU
Processo: 031.864/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor da Associação Cultural Esportiva Ogue Carvalho (Aceoc), como entidade beneficiária, além de Osni Fontana Carvalho, como então dirigente dessa entidade, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao Pronac n.o 14-4809 celebrado com vistas à realização do encontro regional de violeiros e gaiteiros da região do Contestado, nos termos da Lei n.o 8.313 (Lei de Incentivo à Cultura), de 1991, tendo a captação dos recursos para o referido projeto sido aprovada sob o valor de R$ 233.200,00 durante o período de 23/6/2014 a 29/2/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor da Associação Cultural Esportiva Ogue Carvalho (Aceoc), como entidade beneficiária, além de Osni Fontana Carvalho, como então dirigente dessa entidade, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao Pronac n.o 14-4809 para a realização do "encontro regional de violeiros e gaiteiros da região do Contestado", nos termos da Lei n.o 8.313 (Lei de Incentivo à Cultura), de 1991, tendo a captação dos recursos para o referido projeto cultural sido aprovada sob o valor de R$ 233.200,00 durante o período de 23/6/2014 a 29/2/2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis (Associação Cultural Esportiva Ogue Carvalho e Osni Fontana Carvalho), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Associação Cultural Esportiva Ogue Carvalho e de Osni Fontana Carvalho, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "a", "b" e "c", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Fundo Nacional de Cultura sob as seguintes condições: Valor original (em R$) Data da Ocorrência 25.000,00 30/6/2014 4.757,97 30/6/2014 3.201,77 31/7/2014 1.966,77 29/8/2014 3.774,52 30/9/2014 25.000,00 30/9/2014 3.417,07 31/10/2014 4.881,69 28/11/2014 25.000,00 15/12/2014 4.000,00 29/12/2014 4.000,00 29/12/2014 26.000,00 30/6/2015 1.500,00 23/9/2015 24.000,00 30/9/2015 36.000,00 30/9/2015 5.000,00 30/12/2015 29.000,00 30/12/2015 9.3. aplicar em desfavor da Associação Cultural Esportiva Ogue Carvalho e de Osni Fontana Carvalho, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) , fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações penais e civis cabíveis.